Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704733-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI D E S P A C H O 1. Em petição ao ID 57372956, a Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda. deduz pedido de desistência do mandado de segurança. Invoca a tese firmada no Tema 530/STF. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, c/c art. 200, parágrafo único, do CPC, bem como “que os depósitos judiciais referentes ao ICMS DIFAL das competências de abril a dezembro/2022, vinculados aos presentes autos, sejam convertidos em renda em favor do Distrito Federal”. É o relato do necessário. 2. Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa (arts. 7o e 10 do CPC), o Distrito Federal deve intimado para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora